Tribunal: TJBA
Processo: 0500546-87.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500546-87.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: LILIANE CRISTINE ARAUJO AQUINO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, MIRANITA DE ALCANTARA PAULA, LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ANGICAL. COISA JULGADA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR DECRETO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Angical interpôs recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidoras públicas municipais.

2. As impetrantes alegaram possuir direito líquido e certo à jornada de trabalho de 40 horas semanais, com base em sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000555-52.2012.805.0011.

3. Alegaram que o Decreto Municipal nº 428/2018, ao reduzir suas jornadas para 20 horas semanais, violou a coisa julgada.

4. O Município, em suas informações, sustentou que a jornada de 40 horas não era direito adquirido, e que a redução teve fundamento na adequação fiscal.

5. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada e concedeu a segurança para afastar os efeitos do decreto municipal.

6. Em suas razões recursais, o Município reiterou os fundamentos de legalidade do decreto, a ausência de direito líquido e certo das impetrantes, e o impacto fiscal da decisão judicial.

7. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Municipal nº 428/2018 violou decisão judicial transitada em julgado que assegurou às impetrantes a jornada de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O voto condutor do acórdão reconheceu a plena validade da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança nº 0000555-52.2012.805.0011, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2017, sendo posterior à edição do Decreto Municipal nº 428/2018.

10. Destacou-se que o fundamento da sentença não foi o art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 004/2012, mas sim a afronta à coisa julgada, vedada pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

11. O decreto municipal, ao reduzir novamente a carga horária das impetrantes, contrariou decisão judicial definitiva, constituindo violação à autoridade da coisa julgada.

12. A superveniência da Lei Complementar Municipal nº 009/2018, invocada pelo recorrente, não tem o condão de invalidar sentença com trânsito em julgado, por força da garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada.

13. Ressaltou-se que a concessão da segurança limitou-se às impetrantes, não se estendendo a outros servidores sem decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A edição de ato administrativo que contrarie decisão judicial transitada em julgado configura afronta à coisa julgada, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ainda que sobrevenha nova legislação sobre a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500546-87.2018.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ANGICAL
e como apelada
LILIANE CRISTINE ARAUJO AQUINO SANTOS e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .